Tribunal: TJPA
Processo: 0800644-65.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800644-65.2022.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: DACIA HELENA GADELHA DE MELO, DEBORA SANTOS MIRANDA, DETHMAR CARVALHO CARDOSO, DINOELMA DE SOUSA MACIEL, EDINALDA NASCIMENTO FERREIRA, EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS, EDVANIA MARIA FERREIRA DO ROSARIO, ELIEUSON CHARLES OLIVEIRA CORREA, ELINEIDE PEREIRA CORREA, ELIZABETH SANTANA DA SILVA, ELIZETE COSTA DE SOUSA, ELZA DA ROCHA SILVA, FIRMA ARAUJO DE FIGUEIREDO NETA, FRANCILENE MARREIROS LEITAO, FRANCINEI DOS SANTOS GARCIA, FRANCISCA DOS SANTOS MELO, FRED JORGE OLIVEIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800644-65.2022.8.14.0003

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALENQUER

APELADO: DÁCIA HELENA GADELHA DE MELO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alenquer contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Dácia Helena Gadelha de Melo e outros, visando ao pagamento retroativo do Piso Nacional do Magistério referente ao mês de janeiro de 2022. A sentença recorrida julgou procedente o pedido e condenou o ente municipal ao pagamento do valor devido, com reflexos nas férias dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa e erro na citação do Município de Alenquer; e (ii) analisar a regularidade formal da sentença, especialmente quanto à observância dos requisitos do artigo 489 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município de Alenquer foi regularmente citado e intimado para apresentar contestação, não havendo cerceamento de defesa, uma vez que a citação respeitou os requisitos legais e não há demonstração de prejuízo ao recorrente.

4.

No entanto, a sentença proferida pelo Juízo de origem não apresentou o relatório exigido pelo artigo 489 do Código de Processo Civil, o que caracteriza nulidade absoluta, comprometendo a estrutura da decisão e inviabilizando a sua manutenção.

5.

A nulidade absoluta impede a aplicação da teoria da causa madura, sendo necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância originária para nova decisão, garantindo a regularidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para nova decisão. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do relatório na sentença constitui nulidade absoluta, nos termos do artigo 489, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, I, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 30/03/2020; TJMG, Apelação Cível 1.0223.12.003235-2/001, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câm. Cível, j. 06/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para a prolação de nova decisão, julgando prejudicado o mérito do recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 24 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
DÁCIA HELENA GADELHA DE MELO E OUTROS
, visando ao pagamento retroativo do Piso Nacional do Magistério referente ao mês de janeiro de 2022.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que os requerentes, servidores municipais da carreira do magistério, não teriam recebido corretamente o reajuste do piso salarial nacional no período indicado, o que teria impactado no valor de um sexto de férias.

Os autores sustentaram que o Município de Alenquer teria descumprido as disposições contidas na Lei Federal nº 11.738/2008 e na Lei Municipal nº 1.251/2022, motivo pelo qual postularam judicialmente a condenação do ente municipal ao pagamento do valor devido.

Ao final, requereram o pagamento retroativo do piso do magistério referente ao período mencionado, com a devida incidência nas férias dos servidores.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Dispositivo.

ANTE O EXPOSTO, pelas razões fáticas e jurídicas expendidas, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar o (s) ente (s) público (s) a proceder o pagamento dos valores que os professores requerentes deixaram de receber (janeiro/2022), bem como a eventual reflexão nas férias, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

O cálculo do montante devido será realizado em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de gratuidade à parte autora.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por serem incabíveis na presente fase processual.

Decorridos os prazos recursais, arquivem-se os autos."

Inconformado com a sentença, o
MUNICÍPIO DE ALENQUER
interpôs o presente recurso de apelação (Num. 22640923 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que houve cerceamento de defesa, porquanto não houve a citação do réu para apresentação de contestação e defesa no presente processo, sendo que a intimação do município se deu tão somente para o comparecimento a audiência de conciliação.

Suscita, ainda, a nulidade da sentença pois o Juiz julgou o processo com base na Lei nº 9.099/95, havendo manifesta confusão processual.

No mérito,

sustenta que não há previsão de pagamento de um sexto de férias no Regime Jurídico Único do Município e que o pagamento do piso nacional do magistério foi realizado corretamente dentro do calendário administrativo do ente municipal, não havendo valores em aberto a serem quitados.

Assevera que não existe lei em sentido formal nos termos do art. 5º, inciso II, estabelecendo que o valor de R$ 3.845,63 deveria ser pago no mês de janeiro de 2022 como piso do magistério, existindo tão somente uma Portaria.

Anexa documentos, sob a alegação de que não teve oportunidade de apresentar provas no decorrer do processo, tendo em vista que o Juízo
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 22640932 - Pág. 13), defendendo a manutenção integral da sentença.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 22877074 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º Grau, por meio da 2ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo provimento do recurso (Num. 23886119 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que julgou procedente a ação para condenar o ente público a proceder o pagamento dos valores que os professores requerentes deixaram de receber (janeiro/2022), bem como a eventual reflexão nas férias.

PRELIMINARES

Da nulidade da citação

O apelante suscita a nulidade da citação, alegando não ter sido especificamente intimado para apresentar contestação e exercer sua defesa no presente feito.

No entanto, tal alegação não se sustenta. A citação, além de ser um ato processual essencial à garantia do contraditório e da ampla defesa, foi regularmente efetivada, conforme se verifica na decisão constante no id. 22640915. Nela, restou expressamente consignado que o Município de Alenquer foi devidamente citado, com a devida ciência do prazo de 30 dias para contestação, sob pena de revelia.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez observados os requisitos legais da citação, não há que se falar em nulidade, sobretudo quando inexistente qualquer demonstração de prejuízo à parte citada. No caso concreto, não há qualquer elemento que indique a impossibilidade de defesa ou o cerceamento de qualquer direito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.
2 . O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada
. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4 . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Da nulidade da sentença em razão do julgamento com base na Lei nº 9.099/95

O recorrente sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que o feito tramitou sob o rito do procedimento comum e que na sentença o Juízo
a quo
passou a aplicar as disposições da Lei nº 9.099/95, o que, segundo alega, caracterizaria cerceamento de defesa.

De fato, observa-se que o processo foi inicialmente recebido pelo Juízo a quo sob a sistemática do procedimento comum, conforme se depreende da decisão registrada sob o id. 22640909, na qual o feito foi classificado como “Procedimento Comum Cível (7)”. Além disso, nessa mesma decisão, o magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento das custas iniciais, reforçando a adoção do rito comum.

A tramitação seguiu essa diretriz, com a decretação da revelia do requerido e a análise sobre a necessidade de produção de provas, sem qualquer menção à incidência da Lei nº 9.099/95 ou da Lei nº 12.153/2009.

Conforme já ressaltado no tópico anterior, o recorrente, embora devidamente intimado para se manifestar nos autos e com a devida observância dos prazos previstos para o Procedimento Comum, permaneceu inerte. Em razão disso, foi reconhecida sua revelia, e o feito transcorreu regularmente, com a concessão de oportunidade à parte autora para a produção de provas.

Dessa forma, não pode agora o ente apelante, que deixou de se manifestar no momento oportuno, alegar cerceamento de defesa e pleitear a reabertura da fase instrutória para a produção de prova pericial. Tal pretensão fundamenta-se unicamente no fato de que, apenas na sentença, o Juízo
a quo
adotou critérios próprios dos Juizados Especiais, dispensando o relatório da decisão. No entanto, essa circunstância, por si só, não configura cerceamento de defesa.

Por outro lado, como bem mencionado pelo
Parquet
em seu parecer, uma vez adotado o procedimento comum, cabia ao Juízo
a quo
proferir sentença nos moldes estabelecidos pelo artigo 489 do Código de Processo Civil, o que inclui a obrigatória elaboração do relatório. Trata-se de requisito formal essencial, cuja ausência compromete a estrutura da decisão e acarreta sua nulidade. Vejamos:

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. “

Sobre o tema, leciona Cássio Scarpinella Bueno, na obra coordenada pelo professor Antônio Carlos Marcato:

"O objeto de regramento do art. 458 são os requisitos da sentença, assim entendidos os que devem estar sempre presentes para sua validade e eficácia. Daí serem uníssonas doutrina e jurisprudência no sentido de que, faltante um dos requisitos do art. 458, a sentença é nula, podendo ser declarada como tal até em segundo grau de jurisdição de ofício, isto é, independente de provocação de quaisquer dos sujeitos do processo. Trata- se de nulidade absoluta."(MARCATO, Antônio Carlos (coord.). Código de processo civil interpretado. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 1.431)".

Na sentença proferida, constata-se a ausência do relatório, restringindo-se o decisum apenas à fundamentação e ao dispositivo, em afronta ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil.

O relatório constitui elemento essencial da sentença, pois é por meio dele que se identificam as partes envolvidas na demanda, além de se apresentar a síntese do pedido formulado pelo autor ou, ao menos, os pontos essenciais por ele suscitados.

Dessa forma, resta evidente a nulidade da sentença, diante da inobservância de requisito formal indispensável, conforme previsto no artigo 489, inciso I, do CPC. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
Dentre os requisitos essenciais da sentença, nos termos do art. 489, do CPC, está a elaboração do relatório, que deverá conter o nome das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Restando claro nos autos que a sentença proferida encontra-se destituída de relatório, inafastável o acolhimento da preliminar arguida de ofício de nulidade do julgado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0223.12.003235-2/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2018, publicação da súmula em 18/12/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
Dentre os requisitos essenciais da sentença, nos termos do art. 489, do CPC, está a elaboração do relatório, que deverá conter o nome das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Restando claro nos autos que a sentença proferida encontra-se destituída de relatório, inafastável o acolhimento da preliminar arguida de ofício de nulidade do julgado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0223.12.003235-2/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2018, publicação da súmula em 18/12/2018).

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES - NULIDADE DA SENTENÇA - ERRR IN PROCEDENDO - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O error in procedendo, ou erro de procedimento, é um vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em face da infração da norma processual pelo julgador e causa a nulidade da decisão. Conforme art. 489, I, CPC/15, o relatório é elemento essencial da sentença, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo.
De conformidade com o art. 10, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.237619-6/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022).

Por outro ângulo, cumpre destacar que não subsiste qualquer dúvida quanto à previsão contida no § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, segundo a qual, em caso de cassação da sentença por ausência de fundamentação ou incongruência com os limites do pedido ou da causa de pedir, o Tribunal poderá proceder ao julgamento direto da causa, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento.

Todavia, tal dispositivo não se aplica ao caso em questão. Isso porque o § 3º do artigo 1.013 do CPC tem como finalidade precípua a celeridade da prestação jurisdicional em hipóteses excepcionais, evitando o prolongamento indevido da lide.

No entanto, sua aplicação não pode se tornar regra ordinária a ponto de comprometer o princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, o referido dispositivo não se aplica a hipóteses de nulidade absoluta da sentença, como ocorre no presente caso, em que a ausência de um elemento essencial compromete a validade do ato decisório.

A jurisprudência pátria, de forma consolidada, reafirma a impossibilidade de aplicação da causa madura em hipóteses de nulidade absoluta da sentença, exigindo a devolução dos autos à instância originária para a prolação de nova decisão válida. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR -
NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - NULIDADE ABSOLUTA - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE PREJUÍZO - SENTENÇA CASSADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA, NA HIPÓTESE
- VOTO VENCIDO DA RELATORA - CLÁUSULA DE MEDIAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NA LEI DE ARBITRAGEM - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO - PROCESSO SUSPENSO - APLICAÇÃO DA LEI DE MEDIAÇÃO. -
O art. 489 do CPC elenca como requisito essencial da sentença o relatório, a fundamentação e o dispositivo, de modo que a ausência de qualquer destes elementos implica em sua nulidade - O art. 1013, § 3º, do Código de Processo Civil não se aplica à hipótese de nulidade absoluta, como no caso concreto
(...)

(TJ-MG - Apelação Cível: 50079255020238130702, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/07/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS. PRELIMINAR EX OFFÍCIO. INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA . NULIDADE ABSOLUTA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO . I - Uma vez constatado que o dispositivo da sentença não se encontra em total sintonia com as teses debatidas em sua fundamentação, impõe-se concluir que o referido decisum violou o disposto nos artigos 371 e 489, ambos do Código de Processo Civil, haja vista ser vedado ao juiz proferir sentença que não guarda congruência entre a fundamentação e a sua parte dispositiva.
II - Padece de nulidade insanável a decisão que traz, na sua parte dispositiva, conclusão contrária à fundamentação, o que torna inviável a aplicação do art. 1013, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual tem por objetivo precípuo agilizar a prestação jurisdicional em situações excepcionais e que não podem se tornar corriqueiras, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
III - Preliminar acolhida . Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 10407180011725001 Mateus Leme, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO . IRRESIGNAÇÃO DOS DEMANDANTES. JULGADO ATACADO QUE NÃO APRESENTOU RELATÓRIO E TEM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. OFENSA AO ARTIGO 489 DO CPC E ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF. NULIDADE . INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0857567-79 .2022.8.19.0001 2023001110447, Relator.: Des(a) . BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 04/04/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 05/04/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada no parecer ministerial para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que nova decisão seja proferida com a máxima celeridade, em estrita observância aos requisitos legais. Diante disso, resta prejudicada a análise do mérito do apelo defensivo.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/03/2025